Tribunal: TCU
Processo: 018.322/2013-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Marcos Paulo do Nascimento contra decisão de ...

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração opostos por Marcos Paulo do Nascimento em face do Acórdão 3224/2019-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual o Tribunal conheceu e negou provimento ao recurso de reconsideração por ele interposto, mantendo inalterado o Acórdão 4839/2017-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34, da Lei 8.443/1992, conhecer e rejeitar os presentes embargos de declaração; 9.2. dar ciência deste acórdão ao embargante.